Tribunal: TJMT
Processo: 1007017-97.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007017-97.2017.8.11.0000
EMBARGANTE: RENCA AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME
EMBARGADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RENCA AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME, em face da decisão de id. 75199453, que não conheceu do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental.
A Embargante aduz que a decisão é materialmente equivocada, ao fundamento de que “(...) os argumentos utilizados para o não conhecimento dos pedidos destoam totalmente das provas dos autos, tornando evidente o erro material que autoriza a revisão da decisão”.
Alega que “(...)no presente caso a empresa embargante apenas requer a declaração da nulidade de todo o recurso de agravo, uma vez que eivado de patente nulidade, já que a parte atingida pelo seus efeitos não compôs a lide, não lhe tendo sido resguardado o direito ao contraditório e a ampla defesa”.
Ao final, requer seja revista a decisão proferida, sendo reconhecida a nulidade do agravo de instrumento desde a concessão do efeito suspensivo.
Manifestação pelo embargado em id. 78825488.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer vício no julgado.
In casu, alega a recorrente que a decisão é materialmente equivocada, cabendo a sua revisão, eis que os argumentos utilizados destoam das provas dos autos.
Entretanto, como restou devidamente fundamentado, a embargante não opôs qualquer recurso especial e/ou extraordinário, inexistindo probabilidade de provimento de um recurso.
Nessa perspectiva, em relação à competência para análise do pedido de efeito suspensivo seria do Tribunal, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.029, §5o, ambos do Código de Processo Civil, é certo que constou expressamente na decisão embargada que “(...) não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal”.
Logo, por pretender a embargante uma tutela de urgência de natureza cautelar incidental em que não há qualquer tipo de recurso interposto pela recorrente em questão, revela-se incabível o exame a respeito do próprio direito perseguido, por ser isso vedado nesta seara de juízo prévio de admissibilidade do recurso.
Outrossim, a Vice-Presidência está limitada ao juízo de admissibilidade dos Recursos Excepcionais, nos termos do art. 41 do RITJMT, não havendo, na sistemática dos recursos excepcionais, a possibilidade de pedidos de natureza ativa, sob pena de se extrapolação da Competência.
Denota-se, portanto, a ausência de qualquer vício, porquanto a embargante, irresignada com o juízo negativo acerca do pedido, pretende reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). (g.n.)
Cumpre ressaltar também que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se as partes e aguarde-se o prazo legal.
Após, intime-se a recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal. Caso já tenha havido a intimação, certifique-se e voltem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça